Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAIXA ELETRÔNICO EM FARMÁCIA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulas as compras contestadas pela autora, determinar que a instituição financeira requerida proceda com os estornos de eventuais juros e encargos decorrentes do uso do limite do cheque especial em relação às compras indicadas, bem como condenar à restituição do valor de R$ 1.808,00 (um mil, oitocentos e oito reais), além do pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. A autora, ora recorrida, ajuizou a respectiva ação de ressarcimento. Narrou que é cliente do Banco Bradesco S/A, e que, em outubro de 2022, foi até um caixa eletrônico gerenciado pela segunda requerida para consultar seu benefício. Pontuou que, na ocasião, um terceiro se aproximou lhe informando que seria cobrada a taxa de R$ 80,00 (oitenta reais) caso não retornasse ao caixa. Ressaltou que, ao tentar confirmar a informação por meio de extrato, descobriu que seu cartão havia sido trocado pelo terceiro que a abordou. Asseverou que buscou outra forma de consultar sua conta e constatou a utilização de R$ 2.503,00 (dois mil, quinhentos e três reais), incluindo o cheque especial. Tentou ressarcimento pela via administrativa, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49299137). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação formulada pelo recorrente, referente à culpa exclusiva da recorrida.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse na aludida responsabilidade. Pontuou que as operações foram realizadas por terceiro que estava munido dos dados bancários da autora, inclusive com a senha de uso pessoal. Ressaltou que não teve nenhuma contribuição com o dano sofrido e que o terceiro não conseguiria realizar qualquer tipo de transação sem a senha da autora, não estando presentes, no caso, os requisitos da responsabilidade civil. Asseverou que não pode ser responsabilizado pelo dano material, pois não deu causa ao ocorrido, não havendo comprovação de sua participação. Afirmou que não cometeu nenhum ato que infligisse à autora dor, angústia ou padecimento psíquico que caracterizasse o dano moral, não havendo prova de tal constrangimento. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para reformar integralmente a r. sentença. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, pugnou pela minoração da indenização por danos morais.
7. A resolução do Banco Central do Brasil n° 2878/2001 no seu §2° do art. 15 estabeleceu que que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral por meios alternativos aos convencionais, devem adotar medidas que preservem a integridade, confiabilidade e segurança. Assim, ao oferecerem esse tipo de serviço bancário em rede de farmácia, assumem os riscos por eventuais prejuízos e por consequência estão sujeitos a serem responsabilizados por eventual falha na segurança conforme teor do art. 14 do CDC.
8. A situação narrada trata-se do “golpe da troca do cartão”, no qual a correntista é interpelada por terceiros que efetuam a troca do cartão sem a percepção da vítima.

9. A responsabilidade da instituição financeira responsável pelo cartão em relação ao dano material, cinge-se à análise da regularidade das compras e se estas se enquadram no perfil do cliente ou se fogem ao padrão, hipótese em que deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude. Em análise do extrato de ID 49298090, verifica-se que as compras fogem do usual, pois na primeira ocorrência já se gastou todo o valor do benefício da aposentadoria, qual seja, R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), sendo os demais valores, descontados do montante disponível do cheque especial. Comprovada a falha do banco em relação à segurança das operações realizadas via cartão, os valores objeto da fraude, embora perpetradas por terceiros, devem ser objeto de restituição ao cliente em razão da ocorrência de fortuito interno (segurança), nos termos da Súmula 479 do STJ.

10 Em relação ao dano moral, observando a falta de zelo e cuidado do consumidor, que concorreu para o evento danoso ao aceitar o auxílio de estranho durante a movimentação financeira no caixa eletrônico, incabível a fixação de danos morais.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral e manter o dever de reparação pelo dano material

11 Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.